Tribunal: CARF
Processo: 10840.001378/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001378/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.810 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MOACYR LUIZ DELLAZARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO DE IRPF. NEGAÇÃO DE AUTORIA.
Não tenso sido demonstrada eventual fraude praticada e, tampouco, redução ou
supressão de imposto, ou evidenciada qualquer outra vantagem tributária em
decorrência da declaração retificadora transmitida, cuja autoria é negada, há
que se acatar o pedido de restabelecimento da declaração original.
Não estando devidamente caracterizada nos autos a efetiva prática da infração
apontada pela autoridade fiscal lançadora, deve ser cancelada a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que negou provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a defesa do sujeito passivo, julgou improcedente a impugnação ao
lançamento, relativo a Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência objeto do
recurso é referente a Restituição Indevida de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a ser
devolvida e cobrança de saldo de imposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001378/2010-72
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001378/2010-72

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Na impugnação apresentada o autuado alega, em síntese, não ser o autor da
Declaração de IRRF Retificadora constante em seu nome nas bases da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), negando também o recebimento do valor de rendimentos
consignado em tal retificadora, solicitando assim o restabelecimento da declaração original por
ele transmitida. A decisão de piso julgou improcedente a impugnação, sendo mantido o crédito
tributário em sua integralidade.
Cientificado do acórdão do julgamento de primeira instância, o sujeito passivo
interpôs Recurso Voluntário, onde ratifica a alegação de que jamais entregou e/ou autorizou
alteração, através de retificadora, de sua Declaração de IRPF do ano-calendário de 2008,
inexistindo restituição ou saldo de imposto a pagar. Nega assim os valores constantes em sua
Declaração Retificadora, declarados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas,
apresentando como elemento de prova os extratos de suas contas bancárias, como meio de
comprovação de que jamais teria recebido as quantias informadas na referida retificadora, a qual
nega sua autoria. Requer ao final o acolhimento de suas alegações, com reforma da decisão
recorrida e extinção da cobrança do respectivo imposto lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme relatado, trata o presente lançamento de cobrança de restituição
indevida de IRPF e cobrança de saldo de imposto a pagar conforme Declaração de Ajuste Anual
Retificadora constante das bases de dados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB). Em sua defesa, alega o contribuinte não ter procedido, ou autorizado terceiros, à
transmissão da declaração do IRPF retificadora que ensejou imposto a pagar e consequente
necessidade de devolução do valor restituído com base em sua declaração original transmitida
tempestivamente.
Os argumentos do recurso são os mesmos constantes da peça impugnatória
analisada pela autoridade julgadora de piso, que foi julgada improcedente. Entendeu-se, no
julgamento de primeira instância, que a DIRPF retificadora objeto do lançamento, cuja autoria é
refutada pelo interessado, teve a apresentação condicionada a informações cujo conhecimento é
restrito ao próprio contribuinte e à Receita Federal, com destaque para o número do recibo da
DIRPF retificada. Também os dados consignados na Declaração Retificadora reproduzem as
mesmas informações prestadas na DIRPF original, sendo alterados apenas o campo relativo a
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física (com inclusão de rendimentos) e o campo relativo a
Declaração de Bens, onde foi aumentado o valor de dinheiro mantido em espécie. Veiculando
assim, a declaração retificadora, informações que, no seu conjunto, em regra, se restringiriam ao
contribuinte e não tendo sido apresentado qualquer documento apto a comprovar sequer o saldo
do valor de moeda em espécie, como elemento para refutar a informação contida na retificadora,
foi mantido o lançamento, por não se verificar verossimilhança na alegação de não autoria da
DIRPF revisada.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001378/2010-72

Ciente da decisão do julgamento de piso, o contribuinte apresentou seu recurso
onde em síntese repisa os argumentos apresentados na impugnação. Como elemento adicional,
faz juntar cópia de extratos bancários de contas por ele mantidas em instituições financeiras,
Reforça assim a afirmação de que não obteve qualquer rendimento oriundo de pessoas físicas
durante o ano-calendário de 2008, conforme considera provado pelos extratos de suas contas
bancárias, onde entende evidenciado que jamais recebeu as quantias informadas na declaração
retificadora, a qual nega sua autoria, posto que não consta nos extratos créditos oriundos de
pessoas físicas nos montantes mensais constantes da retificadora.
É consabido que o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, é tributo cujo
lançamento ocorre por homologação, sendo devido mensalmente, à medida que os rendimentos
forem sendo percebidos, a título de antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao
sujeito passivo a apuração e o recolhimento, independentemente de prévio exame da autoridade
administrativa, consumando-se o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o
que a doutrina classifica como tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as
situações ocorridas no período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício,
considerado como tal o ano civil. Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995). Dessa forma, utilizando-se dos programas disponibilizados pela
Receita Federal, por meio da Declaração de Ajuste Anual a pessoa física presta as informações,
faz o cálculo e ainda recolhe o tributo, constituindo tal declaração confissão de dívida passível de
cobrança, inscrição em dívida ativa e execução. Noutro giro, quanto à possibilidade de
retificação da declaração, há que se registrar que os contribuintes podem a qualquer tempo,
dentro do período prescricional, proceder à retificação de suas declarações, mas, desde que antes
de cientificados de qualquer ato de ofício, praticado por servidor competente da Administração
Tributária, noticiando o sujeito passivo ou seu preposto de início de procedimento fiscal, a teor
do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Conforme o art. 43 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
março de 1966), fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Temos assim que, consta da
base de dados da RFB uma Declaração de Ajuste Anual Retificadora relativa ao autuado,
entretanto o contribuinte nega a autoria de tal declaração, assim como, a percepção da renda
constante da mesma no campo relativo a Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física.
Negativa esta não acatada pela autoridade julgadora de piso, sob o fundamento de que na
retificadora apresentada constam informações que somente seriam do conhecimento do
recorrente, não sendo verossímil que tenha sido transmitida sem o seu conhecimento.
Entendo que a presente situação deve ser analisada sob a ótica da efetiva
ocorrência, ou não, do fato gerador da obrigação tributária, no caso, a efetiva ocorrência, ou não,
de percepção de rendimentos tributáveis oriundos de pessoas físicas por parte do autuado. Não
deve ser ignorado o fato de que muitos são os casos de fraudes envolvendo declarações de
rendimentos da pessoa física, por razões múltiplas. Exemplificativamente, por se tratar de
documento aceito pela rede bancária como comprovante de rendimentos para fins de abertura de
conta e formalização de empréstimos, ou mesmo, concessão de visto para viagens ao exterior,
entre outras motivações. No entanto, sob a ótica da tributação, há que se perquirir se houve, com
efeito, a ocorrência do fato gerador que enseja o nascimento da respectiva obrigação tributária.
Diante da negativa de autoria de apresentação de uma declaração e considerando a
impossibilidade de se identificar quem a apresentou, em situação em que a retificadora foi
transmitida sem amparo de um certificado digital válido, há que se buscar outros meios de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.810 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.001378/2010-72

aferição da efetiva percepção da renda que o interessado afirma não ter auferido. Ocorre que, no
presente caso, se trata de rendimentos oriundos de pessoas físicas, de forma que dificulta a busca
nas bases da RFB de registros que possam corroborar as informações declaradas, posto que não
encontram lastro em informações prestadas em Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte para o período.
Na tentativa de provar a não percepção dos rendimentos mensais oriundos de
pessoas físicas apresenta o recorrente cópia de extratos de movimentações em contas por ele
mantidas em instituições financeiras. Entendo que tais extratos, por si só, não possuem o condão
de provar a não percepção da renda declarada de pessoas físicas. Por outro lado, diante da
negativa da autoria de transmissão da declaração retificadora, assim como, da renda acrescida em
tal retificadora, também entendo que não constam dos autos elementos que evidenciem a efetiva
ocorrência de percepção de tal renda, que gerou a diferença de crédito tributário cobrada.
Há que se assinalar que, sequer foi apontada eventual fraude praticada e,
tampouco, houve redução ou supressão de imposto, ou foi evidenciada qualquer outra vantagem
tributária, em decorrência da declaração retificadora transmitida, cuja autoria é negada. Assim, a
mingua de argumentos que refutem a informação prestada pelo contribuinte de que não auferiu
rendimento de pessoa física, limitando-me à seara tributária, não vejo elementos robustos que
possam se contrapor à negativa de autoria quanto à transmissão da retificadora e, principalmente,
que evidenciem o recebimento por parte do recorrente de renda oriunda de pessoa física.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito por dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital